Tribunal: TJPA
Processo: 0812880-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812880-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

AGRAVADO: YANNA LOIZE SANTOS DA SILVA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812880-53.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: YANNA LOIZE SANTOS DA SILVA DE ALBUQUERQUE

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RELOTAÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÃO MONOCRÁTICA LIMINAR E ACÓRDÃO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por servidora pública em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público. O decisum colegiado deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Monte Alegre/PA, reformando a decisão de piso para manter a eficácia dos atos administrativos de relotação da servidora e de supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE). A embargante alega omissão, obscuridade e contradição, sob o fundamento principal de que o acórdão adotou premissas opostas àquelas firmadas na decisão monocrática preliminar que havia indeferido o efeito suspensivo, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

As questões em discussão consistem em definir: (i) se a divergência de entendimento entre a decisão monocrática provisória (cognição sumária) e o acórdão colegiado definitivo (cognição exauriente) configura contradição sanável via embargos de declaração; e (ii) se o julgado padece de omissão ou obscuridade quanto à análise do devido processo legal e aos motivos dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é estritamente a de ordem interna, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas na fundamentação e a conclusão abrigada no dispositivo dentro de um mesmo provimento jurisdicional.

2.

Eventual divergência entre o juízo provisório, exarado em sede de cognição sumária pelo Relator, e o juízo definitivo, proferido em cognição exauriente pelo Colegiado, não constitui contradição à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A alteração de premissas é desdobramento natural e legítimo do procedimento recursal.

3.

O acórdão embargado mostra-se internamente coerente e hialino, sem qualquer obscuridade, ao reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, fundamentando-se na comprovação de que a relotação estava motivada em necessidade de remanejamento e que a supressão da GDE foi precedida de processo administrativo com estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.

4.

Não há omissão no julgado, pois o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou motivos jurídicos suficientes para fundamentar sua decisão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Constata-se o mero inconformismo da embargante, que busca utilizar a via estreita dos aclaratórios para promover a rediscussão do mérito probatório e jurídico da causa, pretensão manifestamente incabível nesta seara, o que atrai advertência quanto a eventual multa por recurso protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A alteração de premissas ou a divergência de entendimento entre a decisão monocrática liminar e o acórdão colegiado de mérito não configura contradição interna sanável por embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC).

2.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito probatório ou jurídico soberanamente valorado pelo órgão colegiado.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 23/04/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
YANNA LOIZE SANTOS DA SILVA DE ALBUQUERQUE
em face de Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA
, reformando a decisão de piso para manter a eficácia dos atos administrativos de relotação da servidora e de supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE).

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em apertada síntese, que o julgado padece de vícios de contradição, omissão e obscuridade.

Argumenta, precipuamente, que o Acórdão colegiado adotou premissas diametralmente opostas àquelas firmadas na decisão monocrática anterior (que havia indeferido o efeito suspensivo), gerando choque lógico quanto à validade da motivação do ato de relotação, à análise do devido processo legal na supressão da GDE, à valoração do
fumus boni iuris
e à aplicação de precedentes do STF.

Requer, assim, o saneamento dos vícios com a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a tutela de urgência.

Devidamente intimado, o Município Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso, argumentando que a insurgência traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, ressaltando que a alegada divergência entre decisão monocrática provisória e acórdão colegiado definitivo não configura contradição sanável pela via dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Da análise acurada das razões recursais em confronto com o Acórdão embargado, constata-se que a pretensão da Embargante não merece prosperar, porquanto o
decisum
não padece de quaisquer dos vícios apontados.

É cediço na processualística civil que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é, estritamente, a de ordem interna. Ou seja, trata-se da incompatibilidade lógica verificada entre as premissas adotadas na fundamentação e a conclusão abrigada no dispositivo dentro de um mesmo provimento jurisdicional.

Eventual divergência de entendimento entre o juízo provisório (exarado em sede de cognição sumária pelo Relator) e o juízo definitivo (proferido em cognição exauriente pelo Colegiado) não constitui contradição à luz do art. 1.022 do CPC. A alteração de premissas é desdobramento natural e legítimo do procedimento recursal, no qual a Turma detém competência para formar convencimento diverso e substituir a decisão preambular.

O Acórdão embargado é internamente coerente: reconheceu que o ato de relotação estava motivado na necessidade de remanejamento (Portaria de Lotação nº 020/2024-SEMED) e que houve a devida instauração de Comissão Permanente para auditar a supressão da GDE. A partir dessas premissas fáticas, concluiu-se logicamente pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e pela consequente reforma da liminar de origem. Inexiste, pois, qualquer contradição interna a ser sanada.

Ademais, o
Acórdão enfrentou todos os pontos necessários para o desfecho da lide. A decisão Colegiada destacou expressamente os elementos extraídos da cópia integral do processo administrativo colacionada aos autos, apontando a existência de notificação, apresentação de defesa escrita, depoimento pessoal, parecer da Procuradoria Jurídica e decisão mantida em recurso administrativo.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos ou minúcias documentais suscitadas pelas partes, desde que já tenha encontrado e declinado motivos jurídicos suficientes para fundamentar a sua decisão (STJ, EDcl no MS 21.315/DF). A suficiência da motivação do ato administrativo e a higidez do processo administrativo disciplinar foram expressamente avaliadas e julgadas adequadas pelo Órgão Fracionário.

Tampouco se verifica obscuridade.

A fundamentação é hialina ao asseverar que "a validade do ato administrativo de supressão de vantagem pecuniária depende da observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa", concluindo, logo em seguida, que, no caso em tela, tal rito procedimental foi comprovadamente respeitado pela Administração Pública. A clareza da exposição afasta qualquer traço de obscuridade.

Depreende-se facilmente das razões recursais que a Embargante, sob o manto de supostos vícios estruturais, busca unicamente a rediscussão do mérito probatório e jurídico da causa, visando a atribuição de indevidos efeitos infringentes para fazer prevalecer a sua tese e o entendimento superado da decisão monocrática.

Ocorre que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a reforma do julgado ou para a manifestação de inconformismo com a valoração das provas adotada de forma soberana e unânime pelo Colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não verificar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada (art. 1.022 do CPC),
conheço
e
nego provimento
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

Advirto, por oportuno, que a eventual oposição de novos embargos com nítido caráter protelatório poderá atrair a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2026